Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 546 (STF- RE 661.702-RG). TESE DEFINIDA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661702/DF, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020).
2. Assim, foi assentada a validade do art. 28 da Lei distrital n. 239/1992, alterado pelas Leis de n. 953/1995 e n. 3.229/2003, excetuado o § 7o, e declarada a inconstitucionalidade da expressão das multas, preços públicos e demais encargos.
3. No caso, mister a reforma da sentença, porquanto aplicado entendimento diverso daquele sedimentado em sede de repercussão geral (Tema 546 do STF), de modo a tornar imperiosa a uniformização do direito.
4. Isto posto, afastada a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, desaparecem os fundamentos que, anteriormente, amparavam a pretensão da recorrida, tornando hígido o auto de infração aplicado pela recorrente, por transporte coletivo irregular e remunerado de passageiros. Neste sentido: Acórdão 1257809, 07167990420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei n. 9.099/95.